Tribunal: TJPA
Processo: 0800824-26.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800824-26.2023.8.14.0301

APELANTE: ALCIMAR FERREIRA AMARAL

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800824-26.2023.8.14.0301

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: ALCIMAR FERREIRA AMARAL

ADVOGADA: JULLIANNY ALMEIDA SALES - OAB/PA 22.275

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

PROCURADOR FEDERAL: JOAQUIM CORREA DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA MÉDICA DA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE HABITUAL. NECESSÁRIA REABILITAÇÃO. CESSAÇÃO INDEVIDA. INDEVIDA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário c/c Pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se, diante da incapacidade total e permanente para a atividade habitual, mas com possibilidade de reabilitação profissional, se é cabível a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária ou de auxílio-doença acidentário;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial atestou que o autor está incapacitado de forma total e permanente para o exercício de sua atividade habitual, sendo suscetível de reabilitação para outra função;

4. A aposentadoria por invalidez exige, além da incapacidade total, a insuscetibilidade de reabilitação profissional, o que não se verifica no caso concreto;

5. O benefício adequado à situação é o auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, até que se conclua o processo de reabilitação;

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Verificada a incapacidade total e permanente para a atividade habitual, mas com possibilidade de reabilitação, é devido o auxílio-doença acidentário. 2. A concessão de aposentadoria por invalidez acidentária exige a demonstração de incapacidade total e permanente, bem como a insuscetibilidade de reabilitação profissional.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 11, 42, 59.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ALCIMAR FERREIRA AMARAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença Acidentário c/c Pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente a ação, sob o entendimento de não demonstração de incapacidade laboral decorrente do acidente de trabalho (Id. 26224104).

Alegou o apelante, em suas razões recursais (Id. 26224105), que permanece incapaz para o exercício de sua atividade habitual em razão das sequelas de acidente de trabalho ocorrido em 18/01/2021, conforme comprovam os laudos médicos juntados aos autos, inclusive o laudo pericial judicial; que o INSS, ao conceder apenas o auxílio-acidente, não reconheceu a totalidade das limitações funcionais que o impedem de exercer qualquer atividade compatível com sua formação e experiência profissional. Requereu o provimento do recurso, para restabelecimento do auxilio doença acidentário, ou alternativamente, a concessão da aposentadoria por invalidez.

Sem contrarrazões pela parte apelada (Id. 26224108).

O MP absteve-se de intervir nestes autos à falta de interesse que o justifique (Id 26311204).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

A controvérsia cinge-se à comprovação da incapacidade laboral do apelante e ao consequente direito ao benefício acidentário.

Dos autos, verifico que o autor exerceu a função de servente de obras e sofreu acidente típico de trabalho (CAT juntada – Id. 26223613) que ocasionou lesão no membro superior direito, com sequelas funcionais comprovadas nos documentos médicos, CID S14.4 (Traumatismo de nervos periféricos do pescoço) e G54.0 (Transtornos do plexo braquial).

O laudo pericial judicial (Id 26224087) confirma que o autor está incapacitado de forma total e permanente para o exercício de sua atividade habitual, necessitando continuar tratamento e ser reabilitado para outra atividade, reconhecendo, ainda, o nexo causal entre o acidente e a incapacidade laboral.

Quanto à qualidade de segurado da parte autora para fins de concessão do benefício, observo que resta comprovada, nos termos do art. 11, I, alínea "a" da Lei 8.213/91, ante o deferimento do benefício anteriormente.

A jurisprudência é firme no sentido de que a concessão do auxílio-doença acidentário é devida quando há incapacidade para o trabalho habitual, ainda que temporária ou passível de reabilitação, desde que decorrente de acidente de trabalho, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91.

Nesse sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. PRECLUSÃO. MÉRITO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRETENSÃO DO AUTOR DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
LAUDO PERICIAL COMPROVANDO RESTRIÇÕES NO DESEMPENHO DA ATIVIDADE LABORAL. BENEFÍCIO DEVIDO ENQUANTO PERDURAR A CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE OU REABILITAÇÃO DO AUTOR EM ATIVIDADE QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA
. PRECEDENTES STJ E TJPA. INSERÇÃO DO AUTOR EM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. ART. 62 DA LEI N° 8.213/91. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0805252-65.2021.8.14.0028– Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Decisão monocrática em 15/07/2024) (grifei).

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
AUTOR PORTADOR DE INCAPACIDADE TOTAL TEMPORÁRIA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO DEVIDO
. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO-DIB CORRESPONDE À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIB MANTIDO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

(...)

2. O auxílio-doença acidentário é concedido, nos termos do art. 59 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz para o exercício de sua atividade habitual.

3. O laudo pericial constatou que o Autor é portador de moléstia que o incapacita de forma total e temporária, o que evidencia a existência de incapacidade de forma a ensejar o deferimento do pedido de concessão do auxílio-doença acidentário. Além disto, restou demonstrado a condição de segurado, pois após a cessação do benefício, o Autor recebeu seguro-desemprego, mantendo, portanto, a condição de segurado, a teor do que dispõe o art. 15, II, §2º da Lei 8.213/91.

4. Estando preenchidos os requisitos legais, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito à concessão do auxílio-doença acidentário, a contar do requerimento administrativo.

5. Nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios são fixados pelo juízo, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação da decisão, na forma do artigo 85, §4º do CPC, devendo ser observado ainda o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0803930-04.2022.8.14.0051, Relator. Des(a) MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 01/04/2024, 1ª Turma de Direito Público) Grifei.

REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO
. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO INDEFERIDO
. AUXÍLIO CESSADO. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE LABORATIVA. PERÍODO DETERMINADO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a implantar/restabelecer o auxílio-doença acidentário em favor da autora em data imediatamente subsequente à cessação do benefício de auxílio-doença;

2. O resultado da perícia médica judicial concluiu que os achados constantes nos exames probantes iniciais repercutiram gerando inaptidão em determinado lapso temporal, fazendo jus ao benefício previdenciário por incapacidade temporária (auxílio-doença acidentário);

3. Não há nos autos elementos suficientes a fundamentar o afastamento do entendimento manifestado pela perícia judicial, devendo prevalecer a orientação dela extraída;

4. Reexame necessário conhecido. Sentença mantida.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0813052-41.2022.8.14.0051 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024) (grifei).

Desse modo, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91, somente poderia ser cessada a percepção do auxílio-doença acidentário quando demonstrado que o segurado está habilitado para desenvolver nova atividade profissional ou retornar à anteriormente desempenhada, o que não se verificou no caso dos autos, sendo justificado a concessão do auxílio-doença acidentário e a inclusão do segurado em programa de reabilitação, para que possa exercer postos de trabalho compatível com sua incapacidade.

Quanto ao pedido de conversão em aposentadoria, o laudo pericial não constatou incapacidade definitiva e permanente, encontrando-se o autor com 41 anos, isto é, não estando com idade avançada e havendo possibilidades de retorno após reabilitação, sendo assim, incabível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e determinar o restabelecimento ao autor do benefício de auxílio-doença acidentário, a contar da cessação do último benefício (03/01/2023) até nova avaliação pericial e/ou que seja concluído o processo de reabilitação profissional, compensando-se os valores eventualmente pagos no período a título de auxílio-acidente, a ser apurado em sede de liquidação; correção e juros pela SELIC, conforme art. 3º da EC n.º 113/2021;
inverto em desfavor do réu os ônus sucumbenciais,
cujo percentual dos honorários deve ser fixado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 03/11/2025